Tribunal: STF
Processo: ARE 1383156
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Município de Angra dos Reis interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. REDUÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 3.673/2017 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. NÃO INCIDÊNCIA DA REDUÇÃO EM RELAÇÃO AOS AUTORES. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 2º DA LEI Nº 3.673/2017. DIREITO ADQUIRIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de obrigação de fazer e condenatória quanto ao pagamento de diferenças vencimentais, objetivando o restabelecimento da gratificação de produtividade instituída pelo art. 61 da Lei Municipal nº 412-LO, no percentual de 200% previsto no art. 16 da Lei Municipal n° 2.278/2009, e a condenação da municipalidade no pagamento das diferenças inerentes à redução apontada como indevida. 



    2. Hipótese em que esta Câmara suscitou a arguição de inconstitucionalidade dos artigos 1º e 3º da Lei n.º 3.673/2017 do Município de Angra dos Reis, sendo rejeitada pelo Órgão Especial, que declarando a constitucionalidade dos referidos dispositivos. 



    3. O art. 1º da referida Lei alterou o percentual do adicional de produtividade para o equivalente a até 100% do valor que perceberem mensalmente a título de vencimento e o art. 3º modificou as faixas de pontuação, reduzindo-as em 50%. 



    4. Não incidência da redução de adicional de produtividade em relação aos autores, adicional este que vinha sendo pago ao longo de muitos anos a todos os auditores em exercício efetivo do cargo ou não, incluindo os que estão no exercício de cargo comissionado (art. 17 e 19 da Lei Municipal nº 2.278/2009), bem como aos que se encontram em situação de afastamento do serviço em virtude de motivos considerados por lei como efetivo exercício ou compensação de horas extraordinárias trabalhadas (art. 18 da Lei Municipal nº 2.278/2009), beneficiando inclusive os aposentados. 



    5. Em que pese ser uma parcela variável, já que estabelecida em gradação de percentuais, a parcela “produtividade” tem caráter permanente. Logo, o adicional de produtividade aqui tratado compõe a base fixa dos vencimentos dos autores sendo incorporável aos proventos dos que já vinham recebendo a vantagem até a data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.673/2017, como previsto no seu art. 2º. 



    6. Embora a legislação municipal estipule uma pontuação, não estabelece requisitos para a percepção do adicional de produtividade, que é paga inclusive nos casos de afastamento do servidor. Ademais, a própria Lei Municipal nº 3.673/2017, no seu art. 17, estabelece que as alterações relativas ao percentual de adicional de produtividade nela estabelecidas deverão ser reavaliadas no prazo máximo de seis meses, remetendo a questão a ser elaborada por uma comissão, a fim de criar critérios objetivos compatíveis com a função desempenhada.



     7. Órgão Especial deste Tribunal que estabeleceu, em julgamento posterior à Arguição de Inconstitucionalidade decidida nos presentes autos, no processo da relatoria da Des. Sandra Santarém Cardinali (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0035471- 11.2015.8.19.0014, julgada em 25/11/2019), que a gratificação de produtividade possui natureza vencimental e não propter laborem, diante do modo genérico, abstrato e impessoal com que vinha sendo paga aos Procuradores do Município, concluindo que a redução do denominado “prêmio de produtividade” implicou em violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos constante do artigo 37, IX, da Constituição da República, e no artigo 83, I, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    8. A interpretação ora adotada não atinge a validade dos arts. 1º e 3º da Lei nº 3.673/2017, mas somente obsta a sua incidência em relação aos autores, tendo em vista a ressalva expressa constante de seu art. 2º quando à observância do direito adquirido daqueles que vinham percebendo o adicional de produtividade em tela, com a possibilidade de incorporação, como no caso dos autores. 



    9. A hipótese não trata de regime jurídico, que não é alcançado pelo manto do direito adquirido, mas sim da observância da garantia da irredutibilidade de vencimentos à luz da ressalva expressa contida na própria lei instituidora da redução. 



    10. Em consonância às disposições da própria legislação municipal, não pode o Município reduzir o percentual do adicional de produtividade percebido pelos apelantes, impondo-se a reforma da sentença de improcedência. 



    11. Provimento do recurso.”



    Opostos dois embargos de declaração, ambos foram desprovidos. 



    Alega o recorrente, no apelo extremo, contrariedade aos artigos 2º; 37, incisos X e XV; e 61, § 1°, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Destaca-se que o Órgão Especial ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade suscitada por esta Câmara nos presentes autos declarou a constitucionalidade dos artigos 1º e 3º da Lei nº 3.673, de 08 de fevereiro de 2017. 



    O art. 1º da referida Lei alterou o percentual do adicional de produtividade para o equivalente a até 100% (cem por cento) do valor que perceberem mensalmente a título de vencimento e o art. 3º alterou as faixas de pontuação, reduzindo-as em 50%. 



    Todavia, o art. 1º da Lei Municipal nº 3.676/2017 não se aplica no caso dos autores apelantes, uma vez que a referida Lei no seu art. 2º (fls. 154) estabelece que, em respeito ao preceito constitucional do direito adquirido, inserto no art. 5º XXXVI, da Constituição Federal, resguarda-se aos servidores que percebiam o adicional de produtividade com base no art. 29 da Lei nº 2.278/2009 (fls. 147-148) o direito de continuar o recebimento desta vantagem, ao assim dispor: 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que não incide em relação aos autores a redução do adicional de produtividade, cabendo ao município manter o percentual nos termos em que vinha sendo pago ao longo de muitos anos não aos autores. 



    Com efeito, observa-se que o adicional de produtividade é pago a todos os auditores em exercício do efetivo do cargo ou não. Note-se que os arts. 17 e 19 da Lei Municipal nº 2.278/2009 prevê o pagamento do adicional de produtividade aos servidores que estão no exercício de cargo comissionado, bem como aos servidores que se encontram em situação de afastamento do serviço em virtude de motivos considerados por Lei como efetivo exercício ou compensação de horas extraordinárias trabalhadas (art. 18 da Lei Municipal nº 2.278/2009). E vem sendo pago também aos aposentados. 



    Nesse contexto, em que pese ser uma parcela variável, já que estabelecida em gradação de percentuais, a parcela “produtividade” tem caráter permanente. Logo, o adicional de produtividade em questão compõe a base fixa dos vencimentos dos autores apelantes, sendo incorporável aos proventos até a data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 3.673/2017, como previsto no seu art. 2º. 



    Por outro lado, importa salientar que a legislação municipal, embora estipule uma pontuação, não estabelece requisitos para a percepção do adicional de produtividade, tanto assim que é paga inclusive nos casos de afastamento do servidor. 



    Observa-se que o art. 11 da Lei Municipal nº 3.673/2017 estabelecendo que as alterações relativas ao percentual de adicional de produtividade deverão ser reavaliadas no prazo máximo de seis meses, remetendo a questão à elaboração por uma comissão a ser formada a fim de criar critérios objetivos compatíveis com a função desempenhada, ao determinar que: 



    (...)



    Pontue-se ainda que a inexistência de direito adquirido a regime jurídico deve necessariamente ser compatibilizada com a garantia da irredutibilidade de vencimentos, mas especialmente à legislação que regula a matéria editada pelo próprio ente público, no caso, o próprio Município de Angra dos Reis, valendo destacar que a parcela de produtividade em questão é incorporável aos proventos e sobre ela incide a contribuição previdenciária, sendo percebida inclusive nos casos de afastamento dos servidores, como estabelecido da legislação municipal. 



    Por fim, o entendimento aqui adotado não é capaz de afetar a validade dos arts. 1º e 3º da Lei nº 3.673/2017, mas somente de obstar a sua incidência, em concreto, em relação aos autores, tendo em vista a própria Lei referenciada assegurar no seu art. 2º a preservação do direito adquirido àqueles que vinham percebendo o adicional de produtividade em tela, com a possibilidade de incorporação, como no caso dos autores. 



    Por conseguinte, em consonância às disposições da própria legislação municipal, não pode o Município reduzir, como assim o fez, o percentual do adicional de produtividade percebido pelos apelantes, impondo-se a reforma da sentença de improcedência. ” 



    Assim, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA. LEIS ESTADUAIS NºS 6.285/2002 E 6.591/2008. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, seria necessário o exame da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF). 



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 882.774/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/10/16).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Natureza da gratificação de produtividade. Interpretação de legislação local 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE nº 1.229.943/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/3/20).



    Especificamente sobre o tema em questão, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso idêntico ao presente, nos autos do RE nº 1.318.394/RJ:



    “DECISÃO : 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL. SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DO CARGO EFETIVO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL E AGENTE FISCAL DE URBANISMO. LEI MUNICIPAL N.º 3.673/2017 QUE, ALTERANDO AS LEIS MUNICIPAIS N.º 1.980/2008 E 2.278/2009, REDUZIU O PERCENTUAL MÁXIMO DEVIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL DE 200% PARA 100% DO VALOR QUE PERCEBEREM MENSALMENTE A TÍTULO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM QUE MERECE REFORMA. DEMANDANTES QUE NÃO DISCUTEM LEI EM TESE, PERSEGUINDO, NA VERDADE, A IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS NA FORMA DO ART. 37, XV, DA CRFB/88. PARCELA QUE, CONQUANTO SEJA APARENTEMENTE VARIÁVEL, ERA PAGA EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES INERENTES AOS CARGOS OCUPADOS. ADICIONAL QUE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO RETRO MENCIONADA, ERA PAGO EM CASO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO POR MOTIVOS CONSIDERADOS PELA LEI COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA, SENDO INCLUSIVE INCORPORADO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DESDE QUE O SERVIDOR O TENHA PERCEBIDO POR NO MÍNIMO 10 (DEZ) ANOS. CARÁTER GENÉRICO E NATUREZA REMUNERATÓRIA QUE SE RECONHECE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO QUE NÃO AFASTA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO C. STF. APELO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.” 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; e 61, § 1º, II, a, da CF. 



    O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, fixou o entendimento de que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Municipais 3.673/2017, 2.278/2009 e 1.980/2008), o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Sumula 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)” (DJe de 6/5/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente